Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR ATESTANDO A INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. INSUFICIÊNCIA PARA AMPARARA A CONDENAÇÃO. CONCLUSÃO AFASTADA PELO RELATO DA VÍTIMA EM JUÍZO E PELOS PRONTUÁRIOS MÉDICOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não obstante o laudo pericial complementar tenha concluído que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por período superior a 30 dias, se a própria vítima, em juízo, afirmou que a incapacidade para realizar as atividades costumeiras prolongou-se por no máximo 15 dias, impõe-se a desclassificação para lesão corporal leve.
2. A prova pericial, por si só, é insuficiente para amparar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal de natureza grave, sendo inadmissível como prova exclusiva da sua caracterização, mormente quando o próprio relato da vítima e os atestados médicos concedidos durante o período vão em sentido contrário.
3. Diante dos elementos contraditórios à conclusão do laudo pericial, deve ser creditado em favor do réu o benefício da dúvida, em respeito ao princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.